Tribunal: TJDFT
Processo: 0748038-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. TEMA 1124 DO STF. FATO GERADOR. REGISTRO IMOBILIÁRIO. COMPRA E VENDA. COBRANÇA DE ITBI SOBRE ANTERIOR CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir à parte autora o valor de R$ 30.858,72, pagos a maior a título de ITBI, com incidência de correção monetária pela taxa SELIC desde o desembolso.
2. O STF, ao julgar o Tema 1124, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva do imóvel no cartório de registro de imóveis, ou seja, o registro imobiliário é o fato gerador do ITBI (ARE 1294969 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2021 PUBLIC 19-02-2021). No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ ao estabelecer que a promessa de compra e venda e a cessão de direitos adquiridos não configuram fatos geradores de ITBI. Precedentes: AgRg no AREsp 813.620/BA, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 5/2/2016; e AgRg no AREsp 659.008/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2015, DJe 14/4/2015.
3. No caso sob julgamento, verifica-se que os genitores da requerente firmaram anteriormente promessa de compra e venda de imóvel com a Companhia de Desenvolvimento do Distrito Federal - CODHAB/DF, mas, antes de fazer a escritura pública de compra e venda, cederam os direitos sobre o imóvel por escritura pública de cessão de direitos à sua filha/requerente; considerando a existência de anterior cessão de direitos, a escritura pública de compra e venda do imóvel foi lavrada diretamente entre a CODHAB/DF e a requerente. Uma vez que a escritura pública de compra e venda é suficiente para a transferência efetiva do imóvel no registro imobiliário, somente é devido o pagamento de 1 (um) ITBI referente à compra e venda, não havendo falar-se em cobrança do mesmo tributo sobre a anterior cessão de direitos.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, o recorrente deverá pagar honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.